Tribunal: TJDFT
Processo: 0000469-21.2016.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Vistos etc. Diante do retorno dos autos do colendo Superior Tribunal de Justiça e do trânsito em julgado certificado no documento de ID 16955813, p. 73, intimem-se as partes para requerer o que entenderem de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não remanesçam pendências ou se escoar in albis o prazo concedido, determino à laboriosa Secretaria do egrégio Conselho Especial que, independentemente de nova conclusão, ultime as providências de praxe conducentes ao arquivamento deste feito. Intimem-se e cumpra-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator